Tribunal: TCU
Processo: 023.933/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7381/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.933/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Atos Emanuel Santos Brito (XXX.280.005-XX); Icaro Carneiro Estrela (XXX.954.165-XX); Igleide Guedes Reis (XXX.894.635-XX); Juliana Oliveira Teixeira (XXX.059.295-XX); Lenilda Silva Souza (XXX.140.295-XX); Madson Batista de Oliveira (XXX.291.665-XX); Melissa Oliveira Melo (XXX.299.265-XX); Roberto Santos de Freitas (XXX.910.315-XX); Thais Brandao Protasio Teixeira (XXX.041.285-XX); Tiago Augusto Souza Henriques (XXX.832.945-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.